Tribunal: TJMT
Processo: 1001721-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001721-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), MARCIA MARIA RODRIGUES RINO - CPF: 827.830.981-72 (AGRAVANTE), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), LOIDE SANTANA PESSOA - CPF: 453.718.731-04 (AGRAVADO), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO), AGENOR FRANCISCO BOMBASSARO - CPF: 347.400.239-20 (ADVOGADO), CAMILLA QUEIROZ DE ALMEIDA - CPF: 697.212.541-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – REJEITADA – MÉRITO – ASTREINTES –
QUANTIA JÁ REDUZIDA PELO JUÍZO
A QUO
– VALOR RAZOÁVEL
– NOVA REDUÇÃO –

IMPOSSIBILIDADE
–
ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO QUE ENSEJA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA EXECUTADA/IMPUGNANTE – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS

– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese dos autos, não se verifica a violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que a agravante rebateu os termos do
decisum
e expôs os motivos para sua alteração.

A pretensão posta no recurso está dentro dos limites objetivos da lide, de modo que não há inovação recursal.

A aplicação de
multa
diária em caso de descumprimento de decisão judicial (astreinte), considerando a necessidade de efetividade do moderno processo civil, visa ao resultado prático da medida, a qual não possui caráter punitivo, mas, sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão Judicial. Se o magistrado
a quo
já reduziu o valor da multa, sem que ela seja catalogada como astronômica, ou desproporcional ao seu objetivo, não há se falar em nova redução nesta via recursal, porquanto o valor se mostra razoável ao fim que se destina.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado (Tema 410/STJ), de modo que a decisão merece reforma no ponto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001721-21.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARCIA MARIA RODRIGUES RINO

AGRAVADA:
LOIDE SANTANA PESSOA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCIA MARIA RODRIGUES RINO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar c/c Indenização por Danos Morais no 0060598-23.2014.8.11.0041 código 95020
, ajuizada em desfavor de
LOIDE SANTANA PESSOA
, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento da sentença formulado pela agravante/executada, reduzindo o valor cobrado a título de multa por descumprimento de decisão judicial de R$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais) para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e determinando a exequente a retificação dos cálculos dos valores devidos na referida execução de sentença com a aplicação dos juros simples relativos aos danos morais, bem como com a atualização monetária do valor fixado a título de astreintes a

partir do primeiro descumprimento da obrigação.

Em suas razões recursais, a agravante se insurge quanto ao
decisum
que
deixou de reduzir o valor da multa (astreintes) para o valor pleiteado na impugnação ao cumprimento de sentença no importe de R$ 2.500,00 equivalente ao valor da obrigação principal, bem como alegando que o Juízo Monocrático deixou de fixar honorários de sucumbência em favor do causídico da parte executada, uma vez que acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente.

Assevera que
“a Respeitável decisão interlocutória agravada merece ser reformada, isso porque se verifica que a multa ainda está EXCESSIVA, com adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois ainda se encontra em valor muito superior ao da condenação por danos morais no valor de R$ 2.500,00 em que foi imposta, a fim de evitar o possível enriquecimento sem causa da Agravada”.
(sic)

Afirma ainda que é devida a condenação da Agravada ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do causídico da parte agravante, pois acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente, é cabível a fixação de honorários advocatícios, conforme Precedentes do STJ.

Defende que “
a multa cominatória é instrumento processual que busca dar maior efetividade da tutela jurisdicional, funcionando como mecanismo de indução do devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. Não se trata, portanto, de um fim em si mesmo, de modo que seu valor não pode tornar-se mais interessante que o próprio cumprimento da obrigação principal”.
(sic)

Afiança que o valor da multa diária deve ser correspondente ao valor da condenação, que, no caso, abrange o valor dos danos morais (R$ 2.500,00), posto que a redução para R$ 10.000,00 ainda está excessiva e, ainda, que
“são cabíveis honorários advocatícios em benefício do causídico da ora Agravante, nos casos em que a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida, ainda que parcialmente, segundo inclusive já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.134.186/RS), e devem ser fixados honorários advocatícios entre 10% e 20% do proveito econômico obtido pelo executado”.
(sic)

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reduzir a multa por descumprimento da liminar para o valor fixo de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), bem como para fixar honorários de sucumbência em favor do causídico da parte impugnante/agravante, a serem arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido. (Id. 117136494)

Não houve pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Preparo devidamente recolhido conforme Id. 118986466.

Contraminuta ofertada no Id. 122947987 sustentando preliminarmente a necessidade de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e inovação recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, a agravada em suas contrarrazões pugna pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de que as razões recursais não atacam os fundamentos do decisum vergastado, mas trazem assertivas diversas que não guardam qualquer sintonia com o
decisum.

Além disso, sustenta que há inovação na lide e que as razões do recurso não podem ser apreciadas, inovadoramente, nesta oportunidade, pena de ofensa ao princípio do contraditório e do duplo grau de jurisdição, pois em momento algum foram levantadas na instância originária pela r. decisão interlocutória combatida.

No entanto, as preliminares devem ser rejeitadas.

A primeira porque, do conteúdo das razões recursais, é possível observar que a agravante rebateu substancialmente a decisão agravada, de modo que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Depois, não há inovação recursal, uma vez que a pretensão posta no recurso está dentro dos limites objetivos da lide.

Quanto ao mérito, cinge a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória que
julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento da sentença,
determinando
a intimação da Agravada para apresentar novo cálculo, atualizando o valor dos danos morais com aplicação de juros simples, bem como com a atualização monetária do valor fixado a título de astreintes a partir do primeiro descumprimento da obrigação e reduzindo o valor da multa

astreintes para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A agravante aduz, em suma, que a multa reduzida pelo juízo
a quo
ainda encontra-se excessiva, bem como que deve ser arbitrados honorários de sucumbência em favor do causídico da ora agravante, porquanto fora dado parcial provimento a impugnação ao cumprimento de sentença por ela formulado na origem.

Pois bem. Analisando a insurgência recursal entendo que parcial razão assiste a parte agravante. Explico.

Com relação ao valor da multa por descumprimento de liminar (fixada originariamente em R$100,00/dia), cuja quantia executada já fora reduzida pelo magistrado de R$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais) para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que encontra-se razoável e proporcional, já que conforme fundamentado pelo juízo singular se mostra justa diante da recalcitrância no cumprimento da decisão judicial, correspondente a 594 dias de descumprimento.

A mitigação do valor arbitrado a título de multa cominatória constitui exceção na fase de cumprimento de sentença e só tem espaço quando houver flagrante desproporção, o que não é o caso dos autos.

De mais a mais, o fato de a
astreinte
somar quantia que supera o valor da obrigação principal não revela enriquecimento ilícito tampouco excesso que mereça decote, pois tal circunstância se deve tão somente à conduta descompromissada da executada em cumprir a ordem no prazo que lhe foi assinado, não merecendo qualquer reparo o
decisum
no ponto.

A proposito cito precedentes desse Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – EX OFFÍCIO REDUÇÃO DA MULTA POR ATRASO NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - ASTREINTES DEVIDAS - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial”.
(TJ-MT 10123569520218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MINORAÇÃO DE VALOR FIXADO PARA AS ASTREINTES – INVIABILIDADE - VALOR ADEQUADO À HIPÓTESE - CUMPRIMENTO SOMENTE APÓS 255 DIAS DA ORDEM JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO. "A mitigação do valor arbitrado a título de multa cominatória constitui exceção na fase de cumprimento de sentença e só tem espaço quando houver flagrante desproporção. Esse não é o caso dos autos, em que a penalidade foi fixada em montante razoável e proporcional à obrigação imposta (...), manteve-se inerte, injustificadamente, quanto à determinação judicial. Não bastasse, o fato de a astreinte somar quantia que supera o valor da obrigação principal não revela enriquecimento ilícito tampouco excesso que mereça decote, pois tal circunstância se deve tão somente à conduta descompromissada da executada em cumprir a ordem no prazo que lhe foi assinado, já que o montante inicialmente arbitrado não ultrapassava 1/4 da condenação relativa à indenização por danos morais [...]. (TJ-SC - AI: 40066179820198240000 Turvo 4006617-98.2019.8.24.0000, Relator: Paulo Ricardo Bruschi, Data de Julgamento: 04/07/2019, Primeira Câmara de Direito Civil)”.
(TJ-MT 10144077920218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2021)

Quanto ao pleito recursal de arbitramento de honorários sucumbenciais ao causídico da agravante/impugnante/executada, entendo que razão a assiste, porquanto
a jurisprudência do STJ é no sentido de que no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão
arbitrados

honorários
em
benefício
do
executado
. (Tema 410/STJ).

Cito precedente da Corte Superior
“mutatis mutandis”
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO CONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. SÚMULA 568/STJ.INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO.

1. Ação em fase de cumprimento definitivo de sentença.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

3.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado (Tema 410/STJ
).

4. A alegação de teses que não constaram das contrarrazões do recurso especial, constitui-se em inovação recursal, o que não é permitido em sede de agravo interno. Precedente 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1854153 DF 2021/0070457-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2021)

E, ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Os embargos à execução são ação de conhecimento incidental à execução, razão por que os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações de forma autônoma e independente. Precedentes. 2. "
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado
, com base no art. 20, § 4o, do CPC" ( REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 1o/08/2011, DJe de 21/10/2011). 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 616724 SP 2014/0244463-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

No mesmo trilhar é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO QUE ENSEJA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS APENAS EM FAVOR DO EXECUTADO/IMPUGNANTE – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo de forma parcial, enseja o pagamento dos honorários advocatícios única e exclusivamente em benefício da parte impugnante”.
(TJ-MT - AI: 10020709220208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/07/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, para
condenar a exequente/impugnada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte executada/impugnante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022